Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. Evidenciado o risco de decisões conflitantes entre as ações reconhecimento e dissolução de união estável, os processos devem ser reunidos, conforme determina o art. 55, § 3o, do CPC.
2. Negou-se provimento ao recurso.